Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004796-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Internação, Penas restritivas de direitos, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUISA ROCHA DELFINO - CPF: 051.619.171-30 (ADVOGADO), EDUARDO ADAO MOTA SALES DA SILVA - CPF: 699.320.421-53 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANA LUISA ROCHA DELFINO - CPF: 051.619.171-30 (IMPETRANTE), EDUARDO ADAO MOTA SALES DA SILVA - CPF: 699.320.421-53 (PACIENTE), ANA LUISA ROCHA DELFINO - CPF: 051.619.171-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
– ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – DESCABIMENTO – TEMÁTICA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
HABEAS CORPUS
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO AUFERIDO CONFORME PENA EM ABSTRATO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DELONGA NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO MÉDICA AO TÉRMINO DO PRAZO MÍNIMO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme entendimento do STJ,
“não é possível em sede de habeas corpus examinar alegações relativas à legalidade da determinação de internação no estabelecimento hospitalar no intuito de verificar qual o tratamento mais adequado ao paciente, por demandar reexame de matéria fático-probatória”
(STJ. Terceira Turma. HC n. 135271/SP. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe 04.02.2014).

2. A prescrição, nos casos de sentença absolutória imprópria, é regulada pela pena máxima abstratamente prevista ao delito e,
in casu
, sendo esta de 08 (oito) anos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional

3. Conforme dispõe o art. 112, § 2o, do Código Penal Militar, via de regra a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação, de sorte que, constatada a delonga na submissão do paciente ao aludido exame, deve a ordem ser concedida a fim de implementar o comando normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Eduardo Adão Mota Sales da Silva
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 11a Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT, em razão da delonga à submissão do paciente ao exame de cessação de periculosidade.

Em síntese, aduz que, ante a prática do crime tipificado no artigo 158 do Código Penal Miliar, o juízo
a quo
prolatou, em 07.04.2017, sentença absolutória imprópria e impôs-lhe a medida de internação.

Assevera que diante da
“não realização do exame específico para aferição da periculosidade, o interno continua submetido a mencionada medida de segurança há mais de 03 (três) anos”
(id. 34937998).

Realça que
“o Magistrado que absolveu de forma imprópria o paciente com fundamento em laudos da época não considerou somente a legalidade, mas também a necessidade de que, após cumprido 01 (um) ano, poderia o interno ter a oportunidade de sair por ter completado a internação ou então ser submetido a tratamento ambulatorial”
(id. 34937998).

Explana que em 07.04.2017 o paciente iniciou o tratamento psiquiátrico
na Penitenciária Feminina do Distrito Federal e, suscitado conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, definiu-se
“o Excelentíssimo Juízo da 2° Vara Criminal de Cuiabá/MT como o competente para decidir acerca da medida aplicada”
e que, nesse ínterim, requereu-se o recambiamento de
Eduardo Adão Mota Sales da Silva
que, todavia,
“não se faz sequer necessário, visto que existem laudos que evidenciam a dispensabilidade da internação compulsória do interno, podendo ele dar continuidade ao tratamento de forma ambulatorial, de acordo com laudos anexos tanto a esta ordem, como juntados nos autos do processo no 0400420-30.2017.8.07.0015 (execução), nos movs. 93.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6”
(id. 34937998).

Argumenta ainda a ocorrência da
“extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado da medida de segurança imposta ao interno, matéria essa tida como de ordem pública”
(id. 34941970)

Assim,
pleiteia, inclusive liminarmente, a extinção da medida de segurança imposta, com a imediata determinação de soltura do apenado, o que anseia ver confirmado ao fim. Subsidiariamente, requer a submissão do paciente ao exame de cessação de periculosidade.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem, a fim de determinar a realização do exame de cessação de periculosidade do paciente.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada, porém apenas quanto ao pedido subsidiário, a fim de determinar a confecção do exame de cessação de periculosidade.

Conforme consta, o Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso declarou o paciente absolutamente inimputável, absolvendo-o da prática do crime delineado no artigo 158 do Código Penal Militar, ocorrido em 12.04.2003, contra o Oficial
Wellington Rodrigues Mendonça
. Aplicou-se a
Eduardo Adão Mota Sales da Silva
a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano,
“sendo que transcorrido esse prazo deverá ser ele submetido a exame de cessação de periculosidade para que o mesmo possa sair do tratamento ou ser remetido para o CAPS”
(id. 34941966).

Quanto à análise dos documentos anexos – relatórios multiprofissionais – não se mostra possível fazê-lo nesta via estreita do
habeas corpus
. Diante da impossibilidade de dilação probatória, não há como constatar, de imediato, a flagrante ilegalidade na manutenção da medida de segurança imposta ao paciente.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“na dicção do artigo 97, § 1o, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade"
(STJ. Quinta Turma. HC n. 217.892/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 08.03.2016).

Nesse mesmo sentido, revela-se inviável o exame da plausabilidade do tratamento ambulatorial ao paciente pois
“não é possível em sede de habeas corpus examinar alegações relativas à legalidade da determinação de internação no estabelecimento hospitalar no intuito de verificar qual o tratamento mais adequado ao paciente, por demandar reexame de matéria fático-probatória”
(STJ. Terceira Turma. HC n. 135271/SP. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe 04.02.2014).

De mais a mais, rememora-se que a prescrição, nos casos de sentença absolutória imprópria, é regulada pela pena máxima abstratamente prevista ao delito e,
in casu
, sendo esta de 08 (oito) anos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

De outro lado, em sede de informes a autoridade de primeiro grau consignou que se deu vista “
com máxima urgência ao Ministério Público para que manifeste acerca da realização do exame de cessação de periculosidade
”
(id.
39564485, p. 04). Em consulta aos autos disponibilizados no Sistema SEEU não foi localizada juntada de resposta do membro do
Parquet
.

Nessa perspectiva, há de se ter em vista o quanto disposto no art. 112, §§ 1o e 2o, do Código Penal militar:

Manicômio judiciário

Art. 112. Quando o agente é inimputável (art. 48), mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que êle oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário.

Prazo de internação

§ 1o
A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre um a três anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não fôr averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado
.

Perícia médica

§ 2o
Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano
.

Assim, conforme bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “
tendo em vista que o paciente está recolhido há mais de 03 anos em tratamento ambulatorial e foi transferido recentemente para a comarca de Cuiabá, deve (...) ser submetido a exame de cessação de periculosidade
”.

Diante do exposto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
a fim de determinar seja o paciente
Eduardo Adão Mota Sales da Silva
submetido a exame de cessação de periculosidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020